Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0713056-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO LIMA COSTA IMPETRANTE: LEANDRO MAGALHAES LEAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Leandro Magalhães Leal, haja vista o constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do paciente JOÃO LIMA COSTA, por ato imputado ao Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Ceilândia. A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, Fábio Eduardo Marques (ID 45491759). Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Vindo as informações, encaminhe-se os autos para a Procuradoria de Justiça elaborar seu parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 08:02:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator